Tribunal: TJSP
Processo: 2099775-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – CONTA CORRENTE – VERBA RECEBIDA DE TERCEIRO POR LIBERALIDADE – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantias penhoradas nos autos principais - Hipótese em que a agravante alega que os valores são oriundos de pagamento efetuado em ação de indenizatória, enquadrando-se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – CONTA CORRENTE – VERBA RECEBIDA DE TERCEIRO POR LIBERALIDADE – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantias penhoradas nos autos principais - Hipótese em que a agravante alega que os valores são oriundos de pagamento efetuado em ação de indenizatória, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 833, IV, do CPC, como quantias recebidas por liberalidades de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e sua família - II - Agravante que sequer informou o número do processo e o nome da parte contrária da mencionada ação, tampouco o pagamento nela efetuado e depositado na conta mantida pela recorrente junto ao Banco Bradesco, no qual efetivada a penhora nos autos principais – Ausência de comprovação, ademais, de que o bloqueio de valores existentes na conta corrente da agravante seja derivado do pagamento de terceiro por liberalidade e destinado ao sustento da agravante, tampouco derivado de quaisquer outras verbas descritas no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Ausência de comprovação de que o bloqueio incidiu sobre valores depositados em caderneta de poupança - Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade – Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do NCPC – Precedentes - Irrelevância do valor ser inferior a 40 salários mínimos, pois não se trata de conta poupança - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Agravo improvido".